Tribunal: TJSP
Processo: 1007455-45.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, ISS e Taxa de Lixo – Exercícios de 2018 e 2020 – Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal – Alegação de impossibilidade jurídica do pedido, pois goza de imunidade e, no mérito, insiste na existência de imunidade e isenção prevista em contrato – Inocorrência - Sociedade de economia mista,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, ISS e Taxa de Lixo – Exercícios de 2018 e 2020 – Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal – Alegação de impossibilidade jurídica do pedido, pois goza de imunidade e, no mérito, insiste na existência de imunidade e isenção prevista em contrato – Inocorrência - Sociedade de economia mista, de capital aberto, com ações em Bolsa de Valores – Aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 508, segundo o qual "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas" – Isenção – Inocorrência – Necessidade de lei específica para concessão do benefício, mesmo existindo contrato firmado entre as partes prevendo a benesse – Sentença mantida – Recurso improvido.